Tribunal: STM
Processo: 7000120-57.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. TEMA 339 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, consoante estampado no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. Tese defensiva de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade encontra-se imbricada com a apontada violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, o que impõe, consequentemente, a aplicação do entendimento consolidado no Tema 339 do STF. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, interposto pela Defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000120-57.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: LEONARDO DO CARMO DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000675-11.2024.7.00.0000, QUE, COM
BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC, NEGOU SEGUIMENTO
AO ALUDIDO APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
25/06/2025, 16:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721747746270600286797677231689&evento=72174...
1/2

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
25/06/2025, 16:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721747746270600286797677231689&evento=72174...
2/2

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000120-57.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: LEONARDO DO CARMO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DAS
DECISÕES JUDICIAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
TEMA 339 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. DECISÃO
RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão
geral quanto à alegação de ofensa ao princípio da fundamentação das decisões
judiciais, consoante estampado no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.
Tese defensiva de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
encontra-se imbricada com a apontada violação ao inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal, o que impõe, consequentemente, a aplicação do
entendimento consolidado no Tema 339 do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, interposto pela
Defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno, interposto pela
Defensoria Pública da União, mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário nº 7000675-11.2024.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea
“a”, do CPC, negou seguimento ao aludido apelo extremo.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
7000120-57.2025.7.00.0000
40001372124 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 16:11
:: 40001372124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be9...
1/6

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União, na assistência de L. D. C. D. S., contra a Decisão desta Presidência prolatada em
6/12/24, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000675-11.2024.7.00.0000 (evento 8
do RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, referente à alegação de violação ao art. 93, IX, da
Constituição Federal, e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Irresignada com o entendimento supracitado, em 5/3/2025, a DPU interpôs o
presente Agravo Interno, com supedâneo no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso IV, do
Regimento Interno do STM, para reconsideração da Decisão recorrida ou a sua remessa ao
Plenário dessa Corte, para apreciação, com a consequente admissão do Recurso
Extraordinário e ulterior encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (evento 1).
Em suas Razões recursais, a Defesa aduziu, em síntese, ter a Decisão agravada
usurpado a competência da Suprema Corte, uma vez que a análise do requisito de
admissibilidade recursal teria se imiscuído na própria questão de fundo relativa à suposta
violação aos princípios mencionados.
Em complemento, sustentou revestir-se o pleito de repercussão geral, com
densidade constitucional, conforme se depreende do seguinte trecho:
Efetivamente, tem-se que os efeitos da decisão combatida se mostram transcendentes aos
interesses do envolvidos nesta ação penal militar, de modo estar configurada a repercussão
geral do presente recurso, uma vez que a questão ora em análise apresenta densidade
constitucional e extrapola os interesses subjetivos da parte, qual seja, a grave afronta ao
devido processo legal e o princípio da especialidade.
A discussão travada neste feito tem potencial para repetir-se em inúmeros processos, sendo
certo que em cada um deles estará em pauta a apontada violação às garantias constitucionais
e convencionais quanto à inobservância ou ofensa aos princípios constitucionais que tendem a
degradar, potencialmente, o Estado Democrático de Direito, sendo in casu, a afronta aos
princípios devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, questões de suma
importância para deliberação dessa Suprema Corte.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO (evento 9), manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição do presente Agravo Interno defensivo.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
O presente Agravo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos, o recurso deve ser admitido.
7000120-57.2025.7.00.0000
40001372124 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 16:11
:: 40001372124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be9...
2/6

Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a Decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000675-11.2024.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao apelo
extremo defensivo (evento 1 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Os argumentos defensivos colacionados nas Razões recursais abordam
princípios (devido processo legal, contraditório e ampla defesa) sequer manifestados
anteriormente e, nesse sentido, não foram capazes de reverter o entendimento adotado na
Decisão agravada. Mantenho, assim, o decisum em sua integralidade e o submeto à
apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela nobre Defensoria Pública da União, em
assistência ao 2º Sgt Eng Ex L.D.C.D.S., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil
(CPC), e combinado com os arts. 136 e seguintes do Regimento Interno do STM
(RISTM), contra o Acórdão proferido pelo Plenário deste Superior Tribunal Militar, em
18/9/2024, nos autos do Recurso em Sentido Estrito (RESE) nº 7000394-55.2024.7.00.0000
(evento 31 do RESE).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, nos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD)
nº 7000299-88.2021.7.11.0011, em 30/4/2024, o douto Juízo da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, decidiu indeferir o pedido de prisão preventiva formulado
pelo Ministério Público Militar, por entender que estão ausentes os requisitos autorizadores
da constrição cautelar previstos no art. 255 do CPPM, c/c o art. 312, § 2º, do Código de
Processo Penal, sem prejuízo de renovação do pedido, caso surjam novos elementos que
justifiquem a medida (evento 73 da IPD).
Irresignado, o Parquet das Armas interpôs Recurso em Sentido Estrito (RESE), autuado sob o
nº 7000394-55.2024.7.00.0000 (evento 76 da IPD).
Em sessão de julgamento realizada em 10/9/2024, esta Corte Castrense, por
unanimidade, deu provimento ao Recurso ministerial para, reformando a Decisão prolatada
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 30/4/2024,
proferida nos autos da Instrução Provisória de Deserção nº 7000299-88.2021.7.11.0011/DF,
decretar a prisão preventiva do 2° Sgt Eng L. D. C. D. S., com fulcro no art. 254, combinado
com as alíneas “b”, “d” e “e” do art. 255, ambos do Código de Processo Penal Militar,
determinando, em consequência, a expedição do respectivo Mandado de Prisão (evento 31 do
RESE).
Intimada do Decisum, em 19/9/2024, a DPU interpôs, no dia 30/10/2024, o presente Recurso
Extraordinário (eventos 34 e 40 do RESE) .
Em suas razões recursais (evento 1), narra que recorrente está sendo processado pelo crime
de deserção (art. 188, inciso II, do CPM) e que o fato perseguido nestes autos ocorreu no ano
de 2021, há 3 (três) anos, e somente agora fora requerida a decretação da prisão preventiva,
com a respectiva expedição do mandado de prisão, como sucedâneo para a busca e captura
do suposto desertor pelo Exército Brasileiro.
Sustenta que:
[...] o prequestionamento na matéria restou formalmente realizado, na medida que foi
reconhecido por via judicial a ausência dos requisitos autorizadores da custódia
cautelar, previstos nos artigos 255 do CPPM, além dos argumentos defensivos
apontando a carência de fundamentação idônea para a expedição do Mandado de
7000120-57.2025.7.00.0000
40001372124 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 16:11
:: 40001372124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be9...
3/6

Prisão, em desconformidade ao que estabelece o art. 93, inciso IX da CF e os
princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e proporcionalidade, e do estado
de liberdade. (Grifo nosso.)
A matéria constitucional aqui apresentada em Recurso Extraordinário oferece
repercussão geral porque envolve questões relevantes do ponto de vista social e jurídico
que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.
[...]
Portanto, na ótica da Defensoria Pública, atuando em favor de L.D.C.D.S., tem-se que
os efeitos da decisão pleiteada se mostram transcendentes ao interesse do envolvido
nesta ação, de modo a estar configurada a repercussão geral do presente recurso, pois
a inobservância ou ofensa aos valores e princípios constitucionais tendem a degradar,
potencialmente, o Estado Democrático de Direito, sendo este, portanto, questão de
suma importância para delibação desta Suprema Corte.
Ao fim, a defesa requer:
[...] para que seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido a fim de
cassar o Acórdão emanado pelo STM, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000394-55.2024.7.00.0000 para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do acusado,
determinando, por conseguinte, a exclusão de seu nome do Banco Nacional de
Monitoramento de Prisões (BNMP) tendo em vista ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 255 e 256, ambos do CPPM,
além da carência de fundamentação idônea que justifique a expedição do Mandado de
Prisão, em desconformidade ao que estabelece o art. 93, inciso IX, da CF e os
princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e proporcionalidade, e do estado
de liberdade.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo Procurador-
Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, pugna pela inadmissão do presente Recurso
Extraordinário, e, no mérito, pela sua rejeição (evento 6).
Relatados, decido.
O presente Recurso Extraordiário foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se
cabível e adequada, uma vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada.
Ademais, data venia aos entendimentos contrários, reputo atendido o requisito relativo ao
prequestionamento, em sintonia com o Enunciado nº 282 da Súmula da Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.
Não obstante, o presente Recurso Extraordinário não ultrapassa o juízo de
admissibilidade que possibilitaria o encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal
Federal. Ausente a repercussão geral da matéria ventilada.
Nesse ponto, a defesa sustenta a presença da repercussão geral na suposta ofensa
perpetrada aos princípios constitucionais da fundamentação das decisões judiciais (art. 93,
inciso IX, da CF/88), da proporcionalidade e da razoabilidade.
De início, é oportuno transcrever a ementa do Recurso em Sentido Estrito (RESE) nº 7000394-
55.2024.7.00.0000, para melhor compreensão da matéria trazida a lume no presente Recurso
Extraordinário:
7000120-57.2025.7.00.0000
40001372124 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 16:11
:: 40001372124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be9...
4/6

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PEDIDO DE
PRISÃO PREVENTIVA. DESERÇÃO. INCLUSÃO NO BANCO NACIONAL DE
MONITORAMENTO DE PRISÕES – BNMP – DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA.
PRESENTES
OS
REQUISITOS AUTORIZADORES
DA
MEDIDA
ACAUTELATÓRIA. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.
O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua
efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos
e ajustados aos pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob
pena de violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação
cautelar presume pena não personificada.
Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o seu caráter excepcional, a
garantia da fundamentação das decisões judiciais insculpida no inciso IX do artigo 93
da Constituição Federal exige a efetiva demonstração pelo Julgador de que a
segregação atende aos requisitos descritos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo
Penal Militar, circunstância que se verifica nos presentes autos.
Afinal, se por um lado o Termo de Deserção, por si só, evidencia os indícios de autoria
e de materialidade delitivas, satisfeitos, portanto, os requisitos do art. 254 do Código de
Processo Penal Militar, igualmente se identificam presentes as hipóteses descritas nas
alíneas “b”, “d” e “e” do artigo 255 do referido Códex processual, na medida em que
estão ameaçadas a conveniência da instrução criminal, a segurança da aplicação da lei
penal militar e a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares.
Dadas as excepcionais circunstâncias do caso concreto, a medida extrema é
absolutamente necessária com vistas à inclusão do nome do Recorrido no Banco
Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP – do Conselho Nacional de Justiça.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime.
Sobre a alegação de ofensa ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, ao julgar
o AI nº 791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, sob a sistemática da
repercussão geral, o entendimento segundo o qual o art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal de 1988, não exige exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, exigindo,
apenas, que ela (a decisão) esteja motivada.
No presente caso, o Acórdão recorrido encontra-se conforme a orientação do Supremo
Tribunal Federal, nos moldes do Tema 339/STF, proferido no AI nº 791.292 QO-RG. Por
oportuno, transcrevo a tese fixada para a questão em tela, assim como a ementa do referido
julgado:
TEMA 339
Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
TESE:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
EMENTA:
7000120-57.2025.7.00.0000
40001372124 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 16:11
:: 40001372124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be9...
5/6

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão
de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral.”. (STF – Plenário. AI nº 791.292 QO-RG. Rel. Min.
GILMAR MENDES. Julgamento: 23/06/2010). (Grifos nossos.)
Assim, no que toca à alegada ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, impõe-
se a negativa de seguimento ao RE, com fulcro no disposto na alínea “a” do inciso I do art.
1.030 do CPC.
No que diz respeito à alegada violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, verifico que a tese de ofensa dos mencionados princípios encontram-
se imbricada com a apontada violação ao inciso IX do art. 93 da CF/88, o que impõe,
consequentemente, a aplicação do entendimento consolidado no Tema 339/STF em relação a
todos os princípios elencados pela defesa.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar.
Providências pela Secretaria Judiciária. (Grifos originais.)
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo Interno,
interposto pela DPU, mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário nº 7000675-11.2024.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea
“a”, do CPC, negou seguimento ao aludido apelo extremo.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001372124v14 e do
código CRC fcb5d3ab.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/06/2025, às 18:52:43
7000120-57.2025.7.00.0000
40001372124 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 16:11
:: 40001372124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be9...
6/6